Tribunal: TJDFT
Processo: 0702120-27.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO MINISTERIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO. ADEQUAÇÃO. INFRATOR PRIMÁRIO E CONDIÇÕES SOCIAIS FAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação ministerial contra a sentença de procedência da representação por ato infracional equiparado ao roubo majorado tentado, aplicando ao representado medidas em meio aberto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Examinar o cabimento de medida socioeducativa de semiliberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a eleição da medida ressocializadora mais adequada deve sopesar tanto a gravidade do ato perpetrado como também as circunstâncias de sua prática e as condições pessoais do infrator, tudo a nortear o julgador para adotar medida eficaz para viabilizar a reeducação do menor.
4. Diante dos princípios norteadores de proteção à criança e ao adolescente, surge a necessidade de proporcionalidade entre a medida imposta, a infração cometida e a condição pessoal do apenado, sem deixar de considerar, por outro lado, a necessidade pedagógica da medida.
5. Em que pese a gravidade concreta da conduta praticada (análoga ao roubo majorado tentado), corretas as medidas em meio aberto estabelecidas na sentença (liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade), em caso de infrator primário e com condições pessoais e sociais favoráveis, primando-se, assim, pela aplicação do princípio do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários (art. 35, inciso IX, da Lei no 12.594/2012).
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 112.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1243334, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, j. 16/4/2020.